Tribunal: TJDFT
Processo: 0745398-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0745398-54.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: FLAVIA CARDOSO VILELA IMPETRADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL D E C I S Ã O Cuida-se de MANDADO DE SEGURANÇA, com pedido de liminar, impetrado por Flavia Cardoso Vilela, contra ato coator atribuído ao Instituto Nacional do Seguro Social. Sustenta a impetrante que exerce atividade como professora desde 1997, tendo trabalhado para o Município de Planaltina/GO e, concomitantemente, para o Estado de Goiás. Destaca que possui 51 (cinquenta e um) anos de idade e mais de 25 (vinte e cinco) anos de contribuição, de modo que é apta a requerer aposentadoria por tempo de contribuição perante a Previdência Social. Assinala que, no Cadastro Nacional de Informações Sociais, não consta o tempo que trabalhou como coordenadora no Estado de Goiás. Aduz que requereu ao INSS a certidão de tempo de contribuição, mas não obteve resposta. Argumenta que é direito do servidor receber da Administração Pública certidão de contagem de tempo de contribuição, nos moldes do artigo 5o, incisos XXXIII e XXXIV, da Constituição Federal, sendo que tal documento não possui o condão de lhe conceder qualquer direito, mas, tão somente, informar o período em que contribuiu para a Previdência, para fins de aposentadoria. Pede o deferimento da medida liminar para “proceder a entrega da CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO”. No mérito, pede seja julgado procedente o pedido para garantir à impetrante a certidão de tempo de contribuição em relação ao período trabalho no Estado de Goiás. Requer a fixação de astreints, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia, em caso de descumprimento. Custas recolhidas (ID 52670748). É o relatório. O impetrante indica, exclusivamente, como autoridade coatora o Instituto Nacional do Seguro Social. Todavia, nos termos do artigo 8o, inciso I, alínea ‘c”, da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal – Lei no 11.697/2008 –, bem como do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, esta Corte não detém competência para processar e julgar mandado de segurança impetrado contra ato da entidade indicada pelo impetrante como coatora. Confira-se: Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal: “Art. 8o Compete ao Tribunal de Justiça: I – processar e julgar originariamente: [...] c) os mandados de segurança e os habeas data contra atos do Presidente do Tribunal e de qualquer de seus órgãos e membros, do Procurador-Geral da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, dos Juízes do Distrito Federal e dos Territórios, do Governador do Distrito Federal, dos Governadores dos Territórios, do Presidente do Tribunal de Contas do Distrito Federal e de qualquer de seus membros, do Procurador-Geral do Distrito Federal e dos Secretários de Governo do Distrito Federal e dos Territórios; Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: “Art. 13. Compete ao Conselho Especial: I - processar e julgar originariamente: [...] c) o mandado de segurança e o habeas data contra atos do Presidente do Tribunal,de quaisquer de seus órgãos e membros; de relator de recurso distribuído às Turmas Cíveis e Criminais;do Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios; do Presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal e dos membros da Mesa; do Presidente do Tribunal de Contas do Distrito Federal e de quaisquer de seus membros; do Governador do Distrito Federal e dos Governadores dos Territórios; [...] Art. 21. Compete às Câmaras Cíveis processar e julgar: [...] II - o mandado de segurança contra ato de Juízes do Distrito Federal em matéria cível, do Procurador-Geral do Distrito Federal e dos Secretários de Governo do Distrito Federal e dos Territórios; [...] Art. 23. Compete à Câmara Criminal processar e julgar: [...] IV - o mandado de segurança contra decisão de Juízes do Distrito Federal em matéria criminal;” Dessa forma, este Tribunal de Justiça carece de competência para processar e julgar o presente mandado de segurança em que figura como autoridade coatora, exclusivamente, o Instituto Nacional do Seguro Social, por não ser autoridade elencada no artigo 8o, inciso I, alínea “c”, da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal. Ressalte-se que nada impede que a parte autora promova nova impetração no competente Juízo Federal, com a indicação da autoridade impetrada, se assim entender, nos termos do § 6o do artigo 6o da Lei n.o 12.016/2009[1], presentes as demais condições da ação e pressupostos processuais. Assim, diante da inadmissibilidade manifesta, o mandado de segurança deve ser julgado de plano, nos termos do artigo 87, inciso IX, do Regimento Interno do TJDFT, verbis: “Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] IX - admitir ou rejeitar ação originária, negando-lhe seguimento quando manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicada ou contrária à súmula ou à jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior;” Diante do exposto, julgo extinto o mandado de segurança, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, e no artigo 6o, § 5o, da Lei no 12.016/2009. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Publique-se. Intime-se. [1] “§ 6o O pedido de mandado de segurança poderá ser renovado dentro do prazo decadencial, se a decisão denegatória não lhe houver apreciado o mérito.” Brasília/DF, 23 de outubro de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador